Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA EMPRESA RECORRIDA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO E RECONHECIDO NA SENTENÇA. REMANESCENTE DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que julgou procedente APENAS EM PARTE o pedido deduzido na inicial e reconheceu ter ocorrido o pagamento parcial dos serviços de manutenção em veículo de propriedade da ré/recorrida, objeto da presente ação, condenando-a a pagar tão somente o remanescente devido, no importe de R$ 584,81 e não o valor total postulado na exordial (R$ 1.423,24). A sentença igualmente desatendeu a pretensão da autora/recorrente quando deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável na situação concreta ora sob exame.

2. A pretensão recursal limita-se à temática do dano material. A recorrente pretende ver julgado totalmente procedente o pedido de indenização material, consoante exposto na peça de ingresso.

3. Não obstante a juntada extemporânea da contestação e dos documentos pela ré/recorrida, o efeito que decorre da revelia – presunção (relativa) de veracidade das alegações contidas na inicial –, não se produz quando o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Ademais, é lícito ao revel a produção de prova (art. 349, CPC).

4. NO CASO CONCRETO, a prova documental coligida aos autos demonstra o pagamento parcial dos serviços de mecânica realizados pela tomadora do serviço no automóvel de sua propriedade, nos termos do orçamento de ID 11701977 – p. 2, no valor total de R$ 1.584,81. O primeiro pagamento, de R$ 500,00, fora realizado na data em que se iniciou o serviço (16/08/2018), consoante ID 11701994, tendo sido efetuados mais dois pagamentos em favor da recorrente nas datas de 10 e 17 de setembro de 2018, no valor de R$ 250,00 cada (ID 11701995 e ID 11701977), totalizando a quantia adimplida de R$ 1.000,00.

5. Não restou comprovado que tais pagamentos fossem referentes ao conserto de outro veículo da recorrida, como alegado pela recorrente em réplica (ID 11702006) e pelo seu representante legal, conforme oitiva em audiência (áudio ID 11702022), não se desincumbindo a recorrente, portanto, do ônus estatuído no art. 373, I, do CPC.

6. Desse modo, não pode a recorrida ser compelida a efetuar o pagamento de valores já quitados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da recorrente, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, do Código Civil). Devido apenas o remanescente do débito, conforme estabelecido na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.